Tribunal: TJDFT
Processo: 0727371-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727371-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: D'CESARS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por FERRAGENS PINHEIRO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 65168965)[1] que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0008597-27.2016.8.07.0001, promovida em face de D'CESARS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP, rejeitou pedido de inclusão do sócio no polo passivo da demanda. Irresignada, a exequente interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 18252623), argumenta que a empresa executada, ora agravada, enquanto sociedade limitada, não poderia ficar por mais de cento e oitenta dias com um único sócio figurando em seu quadro societário, sob pena de este se tornar solidária e ilimitadamente responsável pelas obrigações de titularidade da pessoa jurídica. Sustenta, então, que, no caso concreto, esta situação já estaria caracterizada há mais de um ano, “(...) não tendo acontecido a transformação da Agravada em empresa individual de responsabilidade limitada e nem a formal sucessão dela em suas atividades (...)” (p. 9). Desse modo, entende ser possível o redirecionamento da execução contra o sócio-administrador remanescente sob o argumento de que a pessoa jurídica executada teria se convertido de sociedade limitada para firma individual, “(...) sendo descabida a distinção patrimonial entre esta e seu proprietário, já que se trata do próprio comerciante que a constitui (...)” (p. 10). Defende estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal e, assim, requer “(...) desde já se autorize o redirecionamento da execução de origem também contra o PAULO CESAR OLIVEIRA AMARAL, CPF n. 525.030.700-00 da Requerida, firma individual localizada na SPLM CJ 07, LT 25, Parte C, Núcleo Bandeirante - DF, visto que se tratar de uma firma individual Limitada, a qual não observou a pluralidade de sociedade LTDA no prazo legal de 180 dias (...)” (p. 13). No mérito, pugna pela confirmação da medida requerida em caráter liminar. Preparo (id. 18252627 e id. 18252629). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. No caso dos autos, pretende a exequente/agravante obter o deferimento da antecipação da tutela recursal para, de imediato, ver o sócio da empresa executada incluído no polo passivo da execução, a fim de direcionar atos judiciais voltados à satisfação do seu crédito contra ele. Entretanto, a partir de uma análise preliminar, própria deste momento processual, e considerando os argumentos deduzidos pela parte recorrente, não se vislumbram elementos que possam autorizar o deferimento desta medida. De fato, consta dos autos certidão da Junta Comercial do Distrito Federal, datada de 27/3/2018, com a informação de que o quadro social da empresa executada/agravada compõe-se de um único sócio (id. 62527078)[2]. Isso levou a exequente/agravante à conclusão de que, enquanto sociedade limitada, a pessoa jurídica recorrida teria se dissolvido pela falta de pluralidade de sócios, a qual não teria sido reconstituída no prazo de cento e oitenta dias, conforme prevê o artigo 1.033, inciso IV, do Código Civil, perdendo, assim, a sua personalidade jurídica. Para o reconhecimento destas circunstâncias, entretanto, seria indispensável a efetiva demonstração de que, na forma do artigo 1.033, parágrafo único, do Código Civil, o sócio remanescente teria deixado de requerer a transformação do registro da sociedade limitada para empresa individual de responsabilidade limitada, comprovação que não ocorre na hipótese. Em outras palavras, como não se sabe, de maneira inequívoca, se o sócio remanescente da sociedade limitada veio a promover, ou não, a transformação do registro para EIRELI, resta inviável o reconhecimento da situação jurídica aduzida pela parte recorrente, já que, caso esse pedido de transformação tenha ocorrido – hipótese que não pode ser descartada –, subsistirá a personalidade jurídica que impede a invasão do patrimônio particular do sócio unipessoal. Desse modo, por não verificar, de plano, a probabilidade do direito alegado, entendo ser descabido o deferimento da medida liminar requerida, medida esta que, de todo modo, poderá, eventualmente, ser reavaliada por ocasião do julgamento do mérito recursal, até porque, após a oportunização do devido contraditório, os fatos discutidos neste recurso poderão estar mais esclarecidos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. Brasília/DF, 3 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora